Tribunal: TJDFT
Processo: 0732333-51.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 593, III, ALÍNEA “C”, DO CPP. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. HOMICÍDO PRATICADO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E NA PRESENÇA DE SUA GENITORA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESAMPARO DE FILHOS MENORES. RECURSO PROVIDO
1. É idônea a valoração negativa da circunstância do crime de homicídio, em razão de ter sido praticado na residência da vítima e na presença de sua genitora.
2. Quando o homicídio enseja o desamparo de filhos menores, os quais possuem dependência emocional, afetiva e, também, financeira, tem-se uma consequência não natural do delito, sendo, portanto, justificável a valoração negativa das consequências do crime.
3. Recurso conhecido e provido.